Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. ATENDIMENTO.
I – Considerando que o crime de tráfico não consta dentre aqueles cuja concessão do benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 encontra-se obstada, há de se concluir pela adequação da decisão proferida, notadamente quando a proximidade do cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime não representa condição para a manutenção da benesse.
II – Recurso conhecido e desprovido.